Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714789-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SMILES S.A. RECORRIDO: CLECIO SOARES DE SOUZA, GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Verifica-se que a sentença de parcial procedência condenou solidariamente as requeridas (SMILE e GOL) a pagar o valor de R$ 4.301,41, a título de indenização por dano material e R$ 1.000,00 a título de dano moral. Interposto recurso pela requerida SMILE e homologado acordo entre a requerida GOL e os consumidores, sem ciência da devedora solidária. Nesse quadro, a par da solidariedade das partes requeridas e em observância ao “princípio da não surpresa” (CPC, Art. 10), manifestem-se as partes no prazo comum de dez dias. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito